Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702335-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUIDO DIAS DOS REIS IMPETRADO: JUIZO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem em 5 dias sobre a certidão de ID 34089424, requerendo o que entenderem de direito. Não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator